Tribunal: TJSP
Processo: 2383291-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 em desfavor da Ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à necessidade de determinar que a Autora seja a responsável

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 em desfavor da Ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à necessidade de determinar que a Autora seja a responsável por arcar com o pagamento das custas periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impugnação Genérica. 4. Hipótese em que o ônus da prova restou invertido pelo Juízo Singular em decisão contra a qual não foi interposto recurso pela Ré. 5. Fixação das custas periciais por conta da Agravante que é de rigor, tendo em vista a nítida relação de consumo constatada nos autos e reconhecida pelo Juízo Singular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A inversão do ônus da prova em virtude da nítida relação de consumo constatada nos autos resulta no dever da Ré em custear a perícia médica a ser realizada".